Tribunal: TJSP
Processo: 1132365-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL - USO INDEVIDO DE IMAGEM – INDENIZAÇÃO – Demanda ajuizada por jogador de futebol profissional - Inserção de imagens do autor em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager, sem autorização - Fato incontroverso - Prescrição afastada - Persistência da comercialização dos jogos, reeditados a cada ano - Impossibilidade de aplicação do instituto da Supressio (já que não se cuia de tolerância do autor, mas desconhecimento da utilização indevida de sua imagem) - Autorização obtida coletivamente por entidades representativas de atletas profissionais que não substitui a autorização individual, já que se cuida de direito de imagem e, portanto, personalíssimo – Ato ilícito configurado - Indenização devida e que decorre da utilização não autorizada da imagem do requerente – Quantum indenizatória – Arbitramento em R$ 4.000,00 para cada edição do jogo que deve ser majorada para R$ 5.000,00 – Juros de mora contados do evento danoso (Súmula 84 do C. STJ) - Precedentes, inclusive desta Câmara - Sentença reformada - Recurso do autor parcialmente provido, improvido o das rés.
(TJSP; Apelação Cível 1132365-65.2018.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Imagem

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

10/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL - USO INDEVIDO DE IMAGEM – INDENIZAÇÃO – Demanda ajuizada por jogador de futebol profissional - Inserção de imagens do autor em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager, sem autorização - Fato incontroverso - Prescrição afastada - Persistência da comercialização dos jogos, reeditados a cada ano - Impossibilidade de aplicação do

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL - USO INDEVIDO DE IMAGEM – INDENIZAÇÃO – Demanda ajuizada por jogador de futebol profissional - Inserção de imagens do autor em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager, sem autorização - Fato incontroverso - Prescrição afastada - Persistência da comercialização dos jogos, reeditados a cada ano - Impossibilidade de aplicação do instituto da Supressio (já que não se cuia de tolerância do autor, mas desconhecimento da utilização indevida de sua imagem) - Autorização obtida coletivamente por entidades representativas de atletas profissionais que não substitui a autorização individual, já que se cuida de direito de imagem e, portanto, personalíssimo – Ato ilícito configurado - Indenização devida e que decorre da utilização não autorizada da imagem do requerente – Quantum indenizatória – Arbitramento em R$ 4.000,00 para cada edição do jogo que deve ser majorada para R$ 5.000,00 – Juros de mora contados do evento danoso (Súmula 84 do C. STJ) - Precedentes, inclusive desta Câmara - Sentença reformada - Recurso do autor parcialmente provido, improvido o das rés.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000918255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132365-65.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC
ARTS EUROPE LIMITED, é apelado/apelante ÉWERTON RIBEIRO PÁSCOA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso das rés. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100
Aptes/Apdos: Electronic Arts Nederland Bv e Electronic Arts Europe Limited
Apelado/Apelante: Éwerton Ribeiro Páscoa
Comarca: São Paulo
Voto no 44.239
VOTO DO RELATOR
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL - USO
INDEVIDO DE IMAGEM INDENIZAÇÃO Demanda
ajuizada por jogador de futebol profissional - Inserção de
imagens do autor em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa
Manager, sem autorização - Fato incontroverso -
Prescrição afastada - Persistência da comercialização dos
jogos, reeditados a cada ano - Impossibilidade de aplicação
do instituto da Supressio (já que não se cuia de tolerância
do autor, mas desconhecimento da utilização indevida de
sua imagem) - Autorização obtida coletivamente por
entidades representativas de atletas profissionais que não
substitui a autorização individual, já que se cuida de direito
de imagem e, portanto, personalíssimo
Ato ilícito
configurado - Indenização devida e que decorre da
utilização não autorizada da imagem do requerente

Quantum indenizatória
Arbitramento em R$ 4.000,00
para cada edição do jogo que deve ser majorada para R$
5.000,00
Juros de mora contados do evento danoso
(Súmula 84 do C. STJ) - Precedentes, inclusive desta
Câmara - Sentença reformada - Recurso do autor
parcialmente provido, improvido o das rés.
Cuidam-se de Apelações interpostas contra a r.
sentença proferida em autos de Ação de Indenização, julgada
parcialmente procedente para o fim de condenar as rés a pagarem ao
autor a importância de R$ 20.000,00, relativa às edições dos jogos
descritos na petição inicial, com correção monetária e juros de mora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100 -Voto no
3
contados do sentenciamento, arcando ainda com as custas, despesas
processuais e verba honorária, fixada em R$ 3.000,00.
Embargos de declaração às fls. 2.270/2.282,
rejeitados pela r. decisão de fls. 2.284/2.285.
Da r. sentença apelam ambas as partes.
Do recurso interposto pelas rés (fls. 2.287/2.349).
Preliminarmente, argui nulidade da r. sentença diante da ocorrência de
cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção de dilação
probatória, além da ocorrência da prescrição ou, ainda, do instituto da
supressio (face ao tempo decorrido sem insurgência da parte autora).
Prosseguem as recorrentes refutando a existência de
ato ilícito e, bem, assim, do dever de indenizar, haja vista que
celebraram contratos com o Santos Futebol Clube e o Criciúma para
utilização da imagem do autor com relação aos jogos mencionados na
preambular, não havendo ofensa a direito de imagem, devendo ainda se
considerar que a regra estabelecida no artigo 20 do Código Civil é
objeto de grande controvérsia e, inclusive, objeto de projeto de lei para
alterar sua redação. Reiteram, no mais, a configuração do instituto da
supressio, a inexistência de dano moral indenizável e, alternativamente,
pela redução do montante a esse título fixado.
Do apelo deduzido pelo autor (fls. 2.353/2.362),
pleiteia a reforma parcial da r. sentença guerreada, especificamente com
relação ao quantum indenizatória, pugnando pela sua majoração para a
importância de R$ 12.000,00 para cada uma das cinco edições, além do
termo inicial dos juros de mora que também deve se dar de acordo com
o lançamento de cada jogo, nos termos da Súmula 84 do C. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Contrarrazões às fls. 2.368/2.404 e 2.045/2.427.
É o relatório.
De início, recebo os apelos interpostos, no duplo
efeito, na forma do artigo 1.012 do Novo CPC, passando ao julgamento
de ambos, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo
Estatuto.
O recurso interposto pelo autor comporta parcial
provimento, ao passo que o apelo das rés merece ser desprovido.
As preliminares arguidas pelas demandadas não se
sustentam.
De fato, em cerceamento de defesa não se há falar,
haja vista a suficiência da prova documental para deslinde da
controvérsia, estando a inicial devidamente instruída, não se cogitando
em sua inépcia (até mesmo porque as apelantes não negam a utilização
da imagem do demandante com relação à edição dos jogos objeto da
demanda).
Fica igualmente afastada a arguição de prescrição.
Nesse particular, as rés sustentam que o lapso
prescricional teria se iniciado a partir do lançamento de cada edição
impugnada, sendo que a partir de então teria tido início a contagem do
prazo trienal do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
Entretanto, a hipótese versa sobre violação de
direito de imagem de forma permanente e continuada, na medida em
que novas versões dos jogos são lançadas anualmente - conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100 -Voto no
5
admitem as próprias rés - porém, mantida a comercialização das edições
anteriores.
Nesse sentido:
“Ação de indenização - Uso de imagem de jogador de
futebol em jogos eletrônicos - Sentença de procedência - Insurgência da ré -
Prescrição - Não verificação - Jogos que foram colocados no mercado para venda e
ainda permanecem - Violação que se protrai no tempo - Impossibilidade de ser
reconhecida a cessão regular de direitos - Autorização do clube esportivo e da Fifpro
que não afasta a necessidade de autorização expressa do jogador - Direito
personalíssimo - Irregularidade do uso da imagem nas que deve ser reconhecida -
Direito de indenização - Aplicação da Súmula 403 do STJ - Valor arbitrado em
consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - juros
moratórios incidentes desde a citação - Recurso não provido, com observação
(Apelação n. 1127334-35.2016.8.26.0100, 2a Câmara de Direito
Privado, Rel. Marcia Dalla Déa Barone, DJe 18/06/2019).
Também
não
configurada
a
ocorrência
da
supressio, até mesmo porque não se pode concluir que se está diante de
mera tolerância do autor, sendo plausível a argumentação contida na
exordial, acerca do desconhecimento da utilização de sua imagem.
Superadas tais arguições, de ser mantido o decreto
de parcial procedência.
A argumentação das rés, no sentido de que a
imagem do autor veiculada nos jogos eletrônicos em comento, seria
mera representação gráfica e genérica de figura masculina de jogadores
de futebol, cede à prova documental trazia com a inicial, da qual se
extrai a veiculação da imagem individualizada do autor (além da
divulgação de nome e apelido, além do time em que atuava).
A evidência, não se cuida de reprodução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100 -Voto no
6
generalizada, até mesmo porque o participante, ao dar início à partida,
escolhe, dentre vários, um jogador específico (funcionando como seu
avatar na partida).
Nem se diga, de outra parte, que a celebração de
contratos de licença firmados com os clubes aonde o autor atuou
(Santos Futebol Clube e Criciúma), afastaria o direito reclamado, até
mesmo porque em nenhum momento restou demonstrada a
aquiescência do apelado em relação aos seus direitos de imagem a
qualquer entidade participante dos alegados cedentes.
Não há, portanto - e isso era essencial - a
autorização individual do autor que não pode ser suprida pelos clubes
aonde atuava, tampouco por sindicatos ou entidades representativas de
atletas profissionais, até mesmo porque não se está a discutir relações
trabalhistas, mas de natureza eminentemente civil (direito de imagem) e,
portanto, direito personalíssimo.
Ainda com relação ao dever de indenizar, faz-se
portanto presente no caso concreto, face a incontroversa utilização da
imagem do autor (devidamente identificada) sem a devida autorização,
conforme já pacificado em enunciado da Súmula 403 do STJ:
“Independe de prova do prejuízo a indenização
pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins
econômicos ou comerciais.”.
O dano, portanto, é presumido nos termos da
Súmula ora transcrita.
Destarte, presente o dever de indenizar, passa-se ao
exame da respectiva quantificação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100 -Voto no
7
Nesse particular, embora, de fato, inexista critério
para fixação de um valor determinado, entendo que o valor de R$
4.000,00 deve ser majorado para R$ 5.000,00 para cada edição de jogo
em que o direito de imagem do autor foi utilizado de forma indevida
(cinco vezes, totalizando R$ 25.000,00). Referido montante mostra-se
apto a reparar o dano causado, sem ensejar o enriquecimento indevido
do polo ativo, encontrando-se, ademais, em consonância com diversos
precedentes deste E. Tribunal de Justiça envolvendo ações idênticas, a
saber:
“DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE
JOGADOR DE FUTEBOL EM JOGOS DE VÍDEO GAME. Insurgência das partes
em face da sentença de procedência parcial. Preliminares arguidas pela ré.
Afastamento.
Documentos
indispensáveis
à
propositura
da
demanda.
Desnecessidade de juntada da integralidade dos jogos. Documentos apresentados
pelo autor que comprovam a utilização do nome e da imagem dele nos jogos do
FIFA SOCCER 2009, 2010, 2011 e 2012; FIFA MANAGER 2009, 2010, 2011,
2012 e 2014; e FIFA ULTIMATE TEAM. Ré, na condição de desenvolvedora, que
poderia comprovar a não utilização da imagem do autor nas edições mencionadas
acima, o que não ocorreu. Prescrição. Versões anteriores dos jogos continuam em
circulação e sendo comercializadas. Violação contínua ao direito de imagem.
Prescrição não configurada. Mérito. Suppressio. Não aplicação do instituto.
Ausência de relação contratual ente as partes. Insuficiência dos contratos de
licenciamento celebrados com a FIFPRO. Interesse exclusivamente econômico na
utilização da imagem do atleta que dependia de expressa autorização dele (art. 49 da
Lei 9.610/98 e 87-A da Lei 9.615/98). Dano moral presumido (Súmula 403 do STJ).
Valor indenizatório (R$5.000,00 por edição) que não comporta mudança. Sentença
em conformidade com diversos julgados desse TJSP. Atualização desde o
arbitramento e juros a contar dos respectivos eventos danosos (lançamento dos
jogos), conforme Súmula no 54 do STJ. Modificação da sentença, apenas para
incluir na condenação da ré mais R$ 5.000,00 pela edição do FIFA 2012. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100 -Voto no
8
cabimento de indenização pelo FIFA ULTIMATE TEAM, por não configurar um
jogo autônomo. Sucumbência da ré mantida. Indenização por dano moral em quantia
menor que a pleiteada não implica sucumbência parcial (Súmula 326 do STJ).
Recurso do autor provido em parte. Recurso da ré desprovido” (Apelação n.
1023964-69.2018.8.26.0100, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto de
Salles, DJe 18/03/2019)
“PERSONALIDADE. DIREITO DE IMAGEM. JOGADOR
PROFISSIONAL DE FUTEBOL. VEICULAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM
JOGOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU DE CESSÃO DE
DIREITOS. PROVA DOCUMENTAL QUE ERA DE SER PRODUZIDA PELA
RÉ COM SUA DEFESA. PRESCRIÇÃO E SUPRESSIO NÃO OCORRIDAS.
INDENIZAÇÃO
PELO
DANO
MORALDEVIDA.
VALOR
FIXADO
CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MAJORAÇÃO. JUROS DE
MORA A CONTAR DO EVENTO LESIVO. SUCUMBÊNCIA DA RÉ
MANTIDA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR
PROVIDO. Personalidade. Atributo que confere à pessoa o direito de reclamar pelo
uso indevido de sua imagem. Proteção constitucional e legal. Direito de imagem.
Jogador profissional de futebol. Veiculação indevida de sua imagem em jogos
eletrônicos. Ausência de autorização e de cessão de direitos. A ré alegou ser
cessionária dos direitos de imagem do autor, mas não juntou os documentos
respectivos. Ônus da prova. Prova documental que era de ter sido produzida com a
defesa. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prescrição. Prazo que se reinicia
com cada reedição/veiculação do jogo. Jogos, ademais, que prevalecem em
circulação. Supressio. Instituto decorrente da boa-fé. Direito de o autor reivindicar a
indenização pelo uso indevido de sua imagem. Ressarcimento devido. Valor da
indenização. Consideração dos precedentes julgados pelo Tribunal. Valor fixado em
R$ 5.000,00, para cada jogo. Juros de mora contados de cada evento danoso.
Súmula 54 do Eg. STJ. Sucumbência exclusiva da ré. Manutenção. Recurso da ré
não provido. Apelo do autor provido.” (Apelação n. 1005716-26.2016.8.26.0 0100,
10a Câmara de Direito Privado, Rel. J. B. Paula Lima, DJe 14/11/2018).”
Quanto aos juros de mora, respeitado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100 -Voto no
9
entendimento da d. Magistrada sentenciante, devem ser fixados como a
data do evento danoso (ou seja, a data de cada lançamento de edição
dos jogos), de acordo com o disposto na Súmula 54 do C. STJ, mantida
a correção monetária da data do arbitramento.
Este,
aliás,
o
posicionamento
desta
Turma
Julgadora, conforme recente julgamento da Apelação Cível n.
1113077-34.2018.8.26.0100, Rel. ALEXANDRE COELHO (também
versando sobre demanda idêntica, envolvendo as mesmas apelantes):
“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR USO
INDEVIDO DE IMAGEM - Jogador de futebol profissional -
Inserção de imagem e de atributos de personalidade em jogos
eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager sem autorização -
Preliminar Inépcia da inicial - Desnecessidade de apresentação dos
próprios jogos - Fato incontroverso - Prescrição afastada -
Persistência da comercialização dos jogos, reeditados a cada ano -
Impossibilidade de aplicação da Supressio - Situação em que não
houve tolerância, mas anterior desconhecimento da utilização
indevida - Autorização obtida coletivamente por entidades que
representam atletas profissionais que não substitui a autorização
individual - Uso indevido da imagem caracterizado - Utilização que
gera vantagens econômicas em favor da produtora dos jogos -
Súmula 403 STJ - Indenização devida - Valor arbitrado em R$
5.000,00 para cada edição do jogo que deve ser mantida -
Precedentes desta Corte - Juros moratórios mantidos desde o
lançamento de cada edição dos jogos - Incidência da Súmula 54 do
STJ - Ônus da sucumbência carreado às rés - Incidência da Súmula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100 -Voto no
10
362 do STJ NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
Exatamente por conta disso, o apelo do autor é
parcialmente provido para majorar o quantum indenizatório, na forma
da fundamentação, assim como o termo inicial do cômputo dos juros de
mora, mantida a sucumbência, majorando-se os honorários advocatícios
para 20% sobre o total atualizado da condenação (art. 85, par. 11, CPC)
o.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso do autor e nego provimento ao apelo das rés.
SALLES ROSSI
Relator